Tribunal: TJMT
Processo: 1014639-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014639-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA - CPF: 041.033.311-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE RELATIVA A PENA DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE - PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 114, INC, II, DO CP) – DECISÃO REFORMADA–
RECURSO PROVIDO
.

A pena de multa não perde seu caráter penal por ser convertida em dívida de valor, portanto deve ser mantido o prazo prescricional correspondente à pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 0002061-88.2014.8.11.0023.

Consta dos autos que o magistrado
a quo
declarou extinta a punibilidade da agravada Leide Daiane Saldanha Ferreira,
em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, concernente às penas de multa impostas à apenada nas condenações decorrentes das guias de execução 1005- 88.2012.8.11.0023 e 536-08.2013.8.11.0023.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, pleiteando a reforma da decisão, por contrariar o disposto no inciso II, do artigo 114, do Código Penal. (Id.50041490).

Nas contrarrazões recursais, o agravado manifestou-se contrário ao provimento do recurso, refutando as alegações do agravante, pleiteando pela manutenção integral da decisão objurgada. (
Id. 50041493
).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos. (
Id. 50041493 – fls. 8/8).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Titiya, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Agravo em execução – Irresignação Ministerial – Pleito de reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade da agravada, no que concernente às penas de multa, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Possibilidade – Inteligência do art. 114, inc. II do Código Penal – As penas de multa prescrevem no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade – Além disso o artigo 51 do Código Penal não retira o caráter penal da multa – Entendimento do STJ –
Pelo provimento do presente agravo
.”.
(Id. 51753451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto,
trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 0002061-88.2014.8.11.0023.

Consta dos autos que o magistrado
a quo

declarou extinta a punibilidade da agravada Leide Daiane Saldanha Ferreira,
em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, concernente às penas de multa impostas à apenada nas condenações decorrentes das guias de execução 1005-88.2012.8.11.0023 e 536-08.2013.8.11.0023.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, pleiteando a reforma da decisão.

Em síntese, cinge-se a controvérsia quanto ao prazo prescricional da pena de multa aplicada nas condenações.

Tratando-se de pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade, ela prescreverá no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, previsto no art. 114, II do CP:

“A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I – em 02 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II – no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. ”.

Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. AFASTADA A PRESCRIÇÃO, CONFORME DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDA NO RE N. 1.249.013/SP. PENA-BASE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DE OFÍCIO E POR OUTRO FUNDAMENTO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. A posição dominante nesta Corte Superior sempre foi no sentido de que "o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117, inciso IV do Código Penal" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.394.652/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020).

2. Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 176.473/RR, concluído em 25/04/2020, pacificou a tese de que "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".

3. Nessas condições, é de ser reconsiderada a decisão agravada no que diz respeito ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva sem que o acórdão confirmatório da condenação tivesse sido considerado como marco interruptivo do prazo prescricional.

4. A condenação já transitou em julgado para a Acusação, o que permite o cômputo da pena em concreto que lhe foi imposta na origem, nos termos do art. 110, § 1.o, do Código Penal.

A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo, conforme disposição do art. 114, inciso II, do Código Penal.

5. Na espécie, foram impostas as penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Ademais, esse contava menos de 21 anos de idade à época dos fatos, conforme reconhecido na sentença e, portanto, faz jus à redução, pela metade, do prazo de 4 anos estatuído no art. 109, inciso V, do Código Penal, o qual será computado em 2 anos, de acordo com o disposto no art. 115 do referido diploma.

6. Assim, considerando-se o último marco interruptivo incidente e o quantum da reprimenda corporal aplicada, constata-se que, entre a data de prolação do acórdão confirmatório - 17/05/2018 - e a presente data, já se passaram mais de 2 anos, sendo de rigor o reconhecimento, de ofício, da prescrição superveniente da pretensão punitiva, adstrita ao crime em que incurso o Agravado, com a consequente declaração da extinção da punibilidade estatal.

7. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada e afastar a prescrição da pretensão punitiva estabelecida naquele decisum. De ofício e por outro fundamento, declarada extinta a punibilidade do Agravado.

(AgRg no AREsp 1436365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)”

No caso, haja vista que a reeducanda

foi condenada às penas de
04 anos e 02 (dois) meses de reclusão
a ser cumprida em regime semiaberto e pagamento de 83 (oitenta e três) dias multa, fixada na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, cuja sentença transitou em julgado para a acusação em 14-10-2013, e
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
a ser cumprida em regime semiaberto, ambos, pela prática do delito de tráfico de drogas e pagamento de 486 dias multa arbitrada em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com trânsito em julgado para acusação em 18-02-2015, as penas de multa aplicadas prescreverão

em 16 (dezesseis) anos, conforme o disposto no art. 109, inc. II, do CP, à contar do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Logo, não há que se falar em extinção da pena pecuniária por prescrição, neste momento.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão recorrida (Id. 50050471-fls. 47/58), somente na parte em que declara extinta a punibilidade de
Leide Daiane Saldanha Ferreira
, diante da não ocorrência de prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021